Tribunal: STF
Processo: RE 276661
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa aos
arts. 5º, II, XXIV, XXXV, LIV e LV, da CF. Prequestionamento. Falta.
 Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas 282 e 356. Não
 se admite RE quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada